Tribunal: TJDFT
Processo: 0745730-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0745730-26.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR PACIENTE: ANTONIO SOARES FONSECA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO O advogado Laerte Rosa de Queiroz Júnior impetra habeas corpus em favor de Antônio Soares Fonseca Júnior contra ato do Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília, por receber denúncia contra ele por infração ao artigo 140, § 3o, do Código Penal. Sustenta que não há justa causa para o exercício da ação penal, porque estaria baseada apenas em testemunhas de “ouvir dizer”. Alega que não houve tipicidade da conduta por ausência do animus injuriandi, tendo o paciente agido em retorsão imediata às seguintes palavras, proferidas pela vítima: “- Sai pra lá seu velho banguelo!” Informa que a audiência de proposta de suspensão condicional do processo foi marcada para o dia 21/10/2020 e o paciente está sofrendo restrições por ser processado de forma indevida. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento do writ, e, no mérito, o trancamento da ação penal. O paciente é advogado e tem cinquenta e um anos de idade. A denúncia contra ele foi recebida em 02/10/2020 e narra que no dia 05/10/2019, por volta de 13h30min, durante uma partida de futebol no Clube da ASBAC - Associação dos Servidores do Banco Central, localizado na Via L4 Sul, SCES, Trecho 02, Conjunto 31, Brasília, ele injuriou Cleiton Carlos da Silva Nascimento, valendo-se de elementos referentes à raça e à cor. Ambos participavam da partida de futebol e se desentenderam em razão de uma falta cometida pela suposta vítima, a quem o paciente injuriou falando as seguintes expressões: “- Você é um bandido, está de saidão! “É um preto malandro que estava preso!” Eu sei onde você mora, mora na favela!” Não se vê motivos para suspender a ação penal, pois se o paciente aceitar a proposta de suspensão do processo, o Juiz o submeterá ao período de prova; se recusar, o processo seguirá adiante, não se antevendo um desfecho rápido da ação penal. Por isso, não há o periculum in mora, sendo certo que o mérito do habeas corpus será examinado com celeridade. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é sempre medida excepcional, que exige prova cabal da falta de justa causa, o que não se vislumbra neste juízo de cognição sumária. A análise da causa exige prudência, com oitiva prévia do Ministério, para devida apreciação da Turma. Solicitem-se, pois, as informações e remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator